Tribunal: TJDFT
Processo: 0736439-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGES. VIDA LUXUOSA. CONTINUIDADE. IMPREVISIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
1. O art. 1.695 do Código Civil dispõe que “são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, a própria mantença”. Via de regra, o dever de prestar alimentos ao ex-cônjuge é obrigação excepcional e só deve ser deferida ao cônjuge alimentando que não consiga auferir renda suficiente para se manter.
2. O alto padrão de vida ostentado pela agravante, enquanto esposa do agravado, não justifica o pedido de alimentos unicamente fundamentado no suposto direito de continuar a desfrutar da condição luxuosa que experimentou. Apenas aos filhos, por força da relação de filiação, assiste o direito de usufruir do mesmo padrão de vida de seus genitores.
3. A simples alegação de nunca ter exercido atividade laboral não ampara a necessidade de alimentos, precipuamente se a agravante é pessoa desenvolta, com vasta experiência em organizar eventos para a alta sociedade brasileira e internacional, o que a faz potencialmente apta a se posicionar no mercado de trabalho como pessoa autônoma nesse ramo de atividade.
4. É insustentável o pedido de alimentos se o alimentante demonstra possuir recursos financeiros em sua conta bancária, além de inúmeros artigos de luxo que podem ser facilmente vendidos para prover seu sustento.
5. Negou-se provimento ao recurso.